Tribunal: TJDFT
Processo: 0701832-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SISBAJUD. ATIVOS FINANCEIROS DE PESSOA JURÍDICA. DESCONSTITUIÇÃO. ÔNUS DA EMPRESA EXECUTADA. COMPROVAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ANALOGIA. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. LIMITAÇÃO A 30% SOBRE OS VALORES ENCONTRADOS EM CONTA CORRENTE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A penhora em conta bancária de empresa somente admite desconstituição quando a pessoa jurídica executada demonstrar que os valores bloqueados são destinados ao pagamento dos salários dos seus empregados e imprescindíveis ao seu funcionamento.
2. O art. 866, §1o, do Código de Processo Civil - CPC, permite que - preservada a continuidade da atividade empresarial - o juiz ordene a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora para viabilizar a satisfação do crédito.
3. Na hipótese, a penhora recai sobre valor em conta corrente e não sobre o faturamento da empresa. De qualquer modo, cabível a analogia: o exercício da atividade empresarial deve ser resguardado, bem como o princípio da menor onerosidade para o devedor.
4. Os documentos juntados demonstram que o bloqueio da integralidade do montante depositado em conta corrente compromete a continuidade da atividade empresarial da executada, bem como o adimplemento das obrigações rotineiras, como pagamento de fornecedores, funcionários e demais encargos relativos ao custo operacional da atividade desenvolvida.
5. Diante desse quadro, é razoável limitar a penhora dos ativos financeiros, via Sisbajud, a 30% dos valores encontrados nas contas correntes da empresa executada.
6. A penhora realizada nas contas bancárias do agravante deve ser mantida. O recorrente não juntou os extratos das referidas contas para que se permitisse verificar possível comprometimento da atividade empresarial.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.